Tribunal: TJMT
Processo: 0011932-52.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0011932-52.2018.8.11.0040 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SORRISO;
APELADO/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Autos conclusos indevidamente.
Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator